Tribunal: TJMT
Processo: 0010659-43.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
G. V. G. F., REPRESENTADA POR SUA MÃE ELIANE DE FÁTIMA GOMES

Número do Protocolo: 5433/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DOS DEDOS ANELAR E MÉDIO DA INFANTE – DANO ESTÉTICO – LAUDO MÉDICO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos causados a aluno de escola municipal decorrentes de atos de agente público praticados dentro de estabelecimento de ensino.
Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público.

Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova pericial de sua incapacidade temporária, restou devida a condenação em danos morais.

Com relação aos danos estéticos, o perito médico apresentou exímio Laudo Pericial discriminando a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável.
.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
G. V. G. F., REPRESENTADA POR SUA MÃE ELIANE DE FÁTIMA GOMES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por Gabriele Vitória Gomes Fontinele, representada por sua genitora Eliana de Fátima Gomes, autuada sob o nº 0010659-43.2015.8.11.040, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aplicando-se, quanto a correção monetária, o INPC até 29/06/2019, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIS 4425 e 4357 com aplicação da Taxa Referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/2015. (Fls.98106)
A Apelada ingressou com a presente Ação Indenizatória, na qual, no dia 24/08/2015 por volta das 16h00m, no corredor da Escola Municipal São Domingos em que estuda, ao aproximar-se da sala na qual estuda, quando, a professora, que estava do lado de dentro, saiu da sala e fechou a porta prendendo dois dedos da mão esquerda da autora, resultando na amputação traumática de parte dos dedos anelar e médio da infante, sendo ainda, que o Coordenador da referida escola, pegou um dos pedaços do dedo, e jogou no lixo, sem saber da possibilidade de ser reimplantado.
Nas razões de recurso, o apelante alega ausência de nexo causal, e, alternativamente, requer a minoração do valor condenado sob o argumento de que a lesão sofrida não possui significância, por não resultar em lesão motora. (Fls. 107/115)
Em contrarrazões (fls. 117/119v), a Defensoria Pública defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 135/137-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sorriso, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por Gabriele Vitória Gomes Fontinele, autuada sob o nº 0010659-43.2015.8.11.040, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto à possibilidade de responsabilização civil por parte do Município de Sorriso diante de evento ocorrido nas dependências de escola municipal.
A apelada alega que teve seus dois dedos da mão esquerda da presos na porta da sala de aula, quando a professora, visivelmente alterada, fechou a porta, resultando na amputação traumática de parte dos dedos anelar e médio da infante, sendo ainda, que o Coordenador da referida escola, pegou um dos pedaços do dedo, e jogou no lixo, sem saber da possibilidade de ser reimplantado.
Pois bem, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao alunos de suas escolas diante do dispõe o art. 37, § 6º da CF; a propósito, confiram o entendimento do STF:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCURSÃO ESCOLAR. ACIDENTE EM HOTEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento. (...) (STJ. AgInt no AREsp 891.249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) (grifei)
Assim, para que se configure a responsabilidade civil do ente público, dispensa-se a comprovação do elemento subjetivo da culpa, bastando que fique delineada a relação causal entre o seu comportamento e o dano.
Sobre o tema, a lição de HELY LOPES MEIRELLES elucida:

"O §6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.
O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.

Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização." (Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 622 e 627).
Nesta toada, houve a devida prova do evento danoso bem como do nexo causal ligando ao resultado da lesão, consoante constatado por fotos e Laudo Médico Pericial (fls. 14/19).
Diante do aludido infortúnio, a apelada de apenas 08 (oito) ano, teve as duas pontas dos dedos amputadas, o que certamente lhe causou imbróglios em sua jovem vida, pelo que se mostra cabível a condenação em danos morais fixada em primeira instância.
Além disso, cumpre salientar que a apelada é pessoa menor de idade e como se encontrava no interior da unidade escolar, esta tinha a responsabilidade de cuidar e zelar de sua a integridade física.
Logo, trata-se de nítido caso de pessoa vulnerável, pelo que o valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável diante do trauma sofrido e contratempos que teve durante todo o tratamento e readaptação.
No tocante aos danos estéticos, houve a devida comprovação de que a criança ficará com cicatriz, o que é visível e evidente ante as fotos colacionada aos autos.
Desta forma, resta inegável a ocorrência dos elementos necessários à responsabilidade civil do Município, estando o quantum estipulado para os danos morais e danos estéticos sido fixados em valores razoáveis diante da casuística.
Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR